Tribunal: TJSP
Processo: 1005558-30.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS. Autor que afirma possuir conta bancária exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário, não podendo o réu debitar dessa conta outras dívidas. Sentença de improcedência porque o autor autorizou os débitos e a conta, até dezembro/2021, não era destinada ao pagamento do benefício previdenciário. Recurso que não impugna a sentença, discorre

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS. Autor que afirma possuir conta bancária exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário, não podendo o réu debitar dessa conta outras dívidas. Sentença de improcedência porque o autor autorizou os débitos e a conta, até dezembro/2021, não era destinada ao pagamento do benefício previdenciário. Recurso que não impugna a sentença, discorre apenas que o réu não pode debitar qualquer valor da conta em que recebe seu benefício previdenciário, não infirma as premissas constantes da sentença. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade.

Recurso de apelação não conhecido.